Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS REQUERIDO: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS objetivando o recebimento de honorários advocatícios. Decisão de ID 55239984 recebeu o Cumprimento de Sentença e determinou a intimação da parte executada para pagar a dívida ou apresentar impugnação. Decisão de ID 62605878 deferiu o pedido da parte exequente de penhora de bem imóvel em nome da parte executada. A parte executada peticionou no ID 65777751 impugnando a penhora. Alega que só possui 50% (cinquenta por cento) do bem penhorado e que se trata de bem de família, estando abarcado pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90. Teceu considerações e colacionou julgados. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e desconstituição da penhora sobre o imóvel. A parte exequente peticionou no ID 66742769 respondendo à impugnação apresentada e pugnando pela manutenção da penhora. Petição de ID 66755402 da parte exequente informando o cumprimento de exigências do cartório para registro da penhora. Despacho de ID 67154473 intimando a parte executada para demonstrar sua hipossuficiência, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 67959675. É o relatório. DECIDO. Analiso individualmente os argumentos e pedidos das partes. 1. GRATUIDADE A parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. No caso específico dos autos, observa-se que a parte ora exequente teve seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça negados nos autos da ação rescisória que gerou o presente Cumprimento de Sentença. Intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte executada optou por quedar-se inerte, não juntando aos autos qualquer documento para demonstrar sua situação financeira. Necessário, então, entender pela inexistência de alteração da situação econômica e financeira da parte e pela manutenção da inexistência da hipossuficiência necessária para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. INDEFIRO, portanto, o pedido da executada de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. IMPENHORABILIDADE A parte executada impugnou a penhora de bem imóvel de sua propriedade, aduzindo tratar-se de bem de família. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Nesse sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Nesse contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, a parte executada não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, nem há nos autos qualquer elemento que permita concluir que a executada utilize o imóvel penhorado como sua moradia ou que não possua outros imóveis. Corroborando tal entendimento: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade. Bem de Família. Lei 8.009/1990. Impenhorabilidade. Ausência dos requisitos. (...) 3. Para que um imóvel seja reconhecido como bem de família, faz-se necessária a comprovação de ser o único imóvel de propriedade do devedor e se destinado à residência da entidade familiar, conforme previsto na Lei n. 8.009/1990. 4. O agravante não comprovou que o imóvel é o único bem residencial, tampouco se se destina à sua moradia e de sua família, ônus que lhe competia, conforme exigido pelo art. 373 do CPC. 5. A ausência de comprovação dos requisitos legais impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. (...) (Acórdão 1952481, 0744298-30.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CÔNJUGE MEEIRO. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÃO REVERSÃO DOS BENS EM BENEFÍCIO FAMILIAR. (...) 2. A Lei 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do bem de família, é uma expressão do direito à moradia garantido pela Constituição Federal. 3. O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 4. O ônus da prova da impenhorabilidade do bem de família cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC. (...) (Acórdão 1942960, 0725491-59.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Lei 8.009/90 traz o conceito do bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. 2. No caso, é fato incontroverso que a agravante reside no Lote 23-B da Chácara 14 do Conjunto 4 do Setor Habitacional Arniqueira, ao passo que a penhora incidiu sobre o Lote 23-C dessa mesma Chácara 14, de modo que não há comprovação dos requisitos da impenhorabilidade da Lei n. 8.009/90. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1926971, 0725357-32.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Dessa forma, diante dos elementos que constam dos autos, tem-se que o bem penhorado não consiste em bem de família, ante a absoluta ausência de provas neste sentido, e, portanto, não está acobertado pelo manto da impenhorabilidade. Necessário, portanto, rejeitar a impugnação apresentada. 3. DILAÇÃO PRAZO A parte exequente requereu a dilação do prazo para comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel, pois o cartório exigiu a realização de algumas diligências. Ante a comprovação de exigências do cartório e seu devido cumprimento, necessário conceder o prazo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte executada de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. REJEITO a impugnação à penhora apresentada. Defiro, portanto, o prazo derradeiro de 20 (vinte) dias para cumprimento da obrigação. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2025 17:49:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador